Tribunal: TJDFT
Processo: 0730861-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. DISPOSITIVO CORRETO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

2. Constatada a ocorrência de erro material na fundamentação, ainda que o dispositivo não o reproduza, impõe-se a sua correção.

3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.